Tribunal: TJDFT
Processo: 0707254-15.2022.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707254-15.2022.8.07.0010 RECORRENTE: VANESSA DE LACERDA MOREIRA RECORRIDO: CONDOMÍNIO 15 SETOR TOTAL VILLE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL E DESTITUIÇÃO DO CARGO DE SÍNDICO. CONVOCAÇÃO E QUÓRUM DE VOTAÇÃO NA ASSEMBLEIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. VALIDADE DA DELIBERAÇÃO. 1. Sendo válidas a convocação, a assembleia e a votação condominial, não se verifica ilegalidade que autorize a interferência do Poder Judiciário na decisão tomada em assembleia que decidiu pela destituição do cargo de síndico, devendo prevalecer a vontade soberana da maioria dos votantes. 2. Apelação não provida. A recorrente alega violação ao artigo 1.349 do Código Civil, sustentando a ilegalidade da assembleia, haja vista que não foi obedecido o quórum de maioria absoluta dos condôminos exigido para a destituição do cargo de síndico. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do próprio TJDFT. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 1.349 do CC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 57909065): "(...) Quanto ao quórum para realizar a deliberação, qual seja, de um quarto (1⁄4) dos condôminos, observa-se que este foi devidamente cumprido pela assembleia. Acrescente-se que a convenção em tela não exige que o condômino esteja adimplente, visto que esta exigência legal se aplica apenas para a realização de votação e não para efeitos de quórum. Cabe destacar, ainda, que a referida norma regimental permite ao locatário, não apenas compor a assembleia, como, inclusive, votar, desde que não se trate de matéria de despesas extraordinárias, o que não foi o caso. Assim, não merece prosperar o argumento da apelante de que devem ser excluídas da contagem do quórum da convocação da assembleia as assinaturas dos inadimplentes e dos locatários, pois, como bem avaliado pelo Magistrado a quo, compareceram na assembleia condôminos em número superior a 1⁄4 (ou locatários representantes de condôminos), restando plenamente válido o procedimento de convocação da assembleia. Ainda quanto à legalidade da convocação da assembleia, denota-se que, diferentemente do sustentado no apelo, não há necessidade de que a convocação seja realizada por meio de carta registrada, visto que o art. 1.354-A, do CC, possibilita a sua realização por meio eletrônico. No que tange à validade da votação realizada na assembleia em tela, de igual modo, observa-se que esta foi devidamente realizada, porque houve a deliberação da assembleia por voto da maioria absoluta dos presentes, com número que superou um quarto (1⁄4) do total dos condôminos. Além disso, foi concedido direito de defesa à apelante, por meio de sua advogada, sendo lícita a sua destituição do cargo de síndica, cabendo ressaltar que a lei e a convenção exigem a votação da maioria dos presentes em assembleia e não a maioria absoluta dos condomínios, não sendo incluídos no cálculo os que dela não participaram. Assim, sendo válidas a convocação, a assembleia e a votação, não se verifica ilegalidade que autorize a interferência do Poder Judiciário na decisão tomada em assembleia que decidiu pela destituição da apelante do cargo de síndica, devendo prevalecer a vontade soberana da maioria dos votantes." Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações." (AgInt no AREsp 2.395.328/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Ademais, também não cabe dar curso ao apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça. Com efeito, o STJ entende que “Aplica-se a Súmula 13 do STJ quando a divergência jurisprudencial é baseada em acórdãos proferidos pelo mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido." (AgInt no AREsp 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021